Tribunal: TJES
Processo: 5002502-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002502-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RONILSON THOMEZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente o processo de execução de título extrajudicial, por abandono da causa em relação a um dos executado, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. O juízo de origem entendeu que a parte exequente não adotou as medidas necessárias para a citação do executado, apesar de intimada eletronicamente para tanto. O agravante sustenta a ausência de intimação pessoal da parte, exigida pelo §1º do art. 485 do CPC, além de alegar que houve impulso processual por meio de petição solicitando diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida observou os requisitos do art. 485, III e §1º, do CPC quanto à necessidade de intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito; e (ii) verificar se houve desídia do exequente que justificasse a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte exequente para suprir a omissão e dar andamento ao feito, antes de se decretar a extinção do processo por abandono.

A intimação realizada exclusivamente em nome do patrono, via sistema eletrônico, não supre a exigência de intimação pessoal prevista no dispositivo legal.

A manifestação da parte exequente nos autos, solicitando diligências para prosseguir com a execução, demonstra ausência de desídia ou de vontade deliberada de abandonar a causa.

A extinção do processo por abandono, sem que se constate a negligência da parte e sem a devida intimação pessoal, viola os princípios da celeridade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, requer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito. 2. A intimação exclusivamente eletrônica do advogado não supre a exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5002612-26.2020.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, DJ 10/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão é saber se a decisão recorrida padece, ou não, de
error in procedendo
, eis que o Agravante sustenta a inobservância do disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, cuja redação é a seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Pois bem.

Na origem, o ora Agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Ronilson Thomez, Robson Thomez e Raphael Coimbra Garcia, consubstanciada em uma
“nota de crédito rural”
no valor de R$ 99.981,42(noventa e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Expedido mandado de citação e penhora, o Ilmo. Oficial de Justiça certificou no id. 22055805 que não logrou êxito na citação do Executado Raphael Coimbra Garcia, tampouco encontrou bens para penhora ou arresto.

Em decorrência dessa certidão, foi determinada, em
16.06.2023
, a intimação eletrônica do patrono da parte exequente “
para se manifestar acerca do retorno da certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal”
(id.26662877).

Por meio da petição constante no id.27049307, o Exequente, em
26.06.2023
, solicitou a pesquisa via sistema Renajud, bem como o bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, a título de arresto, o que levou o Juízo
a quo
a proferir decisão constante no id.30017299 extinguindo o feito, em relação ao executado Raphael Coimbra Garcia, por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC.

A extinção anômala do feito por abandono da causa (CPC, art. 485. III) pressupõe, como se sabe, o atendimento à exigência contida no parágrafo primeiro do mesmo preceito legal, qual seja
a intimação
pessoal
da parte para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias
.

In casu,
como visto, a Agravante foi intimada em nome de seu patrono por meio da intimação eletrônica e, mesmo com a manifestação constante no id. 27049307, fora determinada a extinção da execução, nos seguintes termos:

“Considerando que o exequente foi intimado para promover a citação do executado RAPHAEL, mas deixou transcorrer o prazo sem a adoção da medida, excluo esse executado, extinguindo a execução, em relação a ele, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Proceda-se à exclusão no Pje”.(id.30017299)

No caso, contudo, para além do fato de ser equivocada a menção, no bojo da r. decisão agravada, de que o executado
“deixou transcorrer o prazo sem a adoção da medida
”, haja vista ter o patrono do exequente peticionado nos autos solicitando diligências - o que atesta o fato de ter ela
impulsionado os autos com o cumprimento da diligência determinada pelo douto Juízo de origem-, tem-se que o autor não foi intimado
pessoalmente
para dar andamento ao feito, o que reforça ainda mais a necessidade de refutar a tese de abandono processual.

Nesta senda, diante da ausência de intimação pessoal do agravado para promover os atos e as diligências que lhe competia e da petição apresentada pelo patrono do Agravante visando a satisfação do crédito vindicado, tenho não ter restado evidenciado o intento deliberado do exequente em abandonar a causa.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes arestos desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono processual, pressupõe a existência de desídia na condução do feito, na forma da legislação processual civil.
(
TJES
; AI 5002612-26.2020.8.08.0000, Relator:
Des. Annibal de Rezende Lima,
Primeira Câmara Cível, DJ 10/12/2021, TJES).

Não se revela possível, pois, atribuir à Agravante negligência suficiente a justificar a extinção do feito por abandono processual, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pois, em meu entendimento, tal medida violaria os princípios da celeridade e da economia processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
a fim de que seja intimada pessoalmente a parte agravante antes da extinção do feito em relação ao executado Raphael Coimbra Garcia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)